Tribunal: TJSP
Processo: 1104724-39.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1104724-39.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELIZIARIO FERREIRA (INTERDITO(A)) e ADVANIRA CARVALHO DE SÁ
FERREIRA (CURADOR DO INTERDITO), é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104724-39.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.925
2
Embargos de Declaração Cível no 1104724-39.2017.8.26.0100/50001
Embargtes: Eliziario Ferreira e Advanira Carvalho de Sá Ferreira
Embargado: Bradesco Saúde S/A
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Juliana Pitelli da Guia
Voto no 10.925
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Sucumbência devida. Os
embargos de declaração visam à supressão de eventuais
irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta aos
interesses das partes. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de aclaratórios, opostos contra acórdão que deu
parcial provimento ao apelo dos autores, ora embargantes (fls. 421/428).
Inconformados com o rateio da sucumbência, pleiteiam a
condenação integral da parte do embargado. Pretendem a reforma
parcial do v. acórdão, nesse sentido.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão ou contradição.
Isso porque, ao contrário do alegado pela embargante, o
acórdão tratou da questão posta em juízo com fundamentação
pertinente, dando parcial provimento ao recurso interposto pelos autores
para mantê-los no plano de saúde, mediante e sob condição de que os
embargantes custeiem integralmente as mesalidades, não se mantendo
as “mesmas condições contratadas” no que tange aos valores, tal como
pleiteado,
Nesse aspecto, a parcial procedência acarreta, nos termos
do art. 86 do CPC, conforme constou dov. Acórdão, a saber:
“Tendo em vista a reforma da sentença, com o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104724-39.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.925
3
parcial da ação, as partes deverão arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios de seus
respectivos patronos, os quais ficam mantidos em 10% sobre o valor da
causa, atualizado.” Fls.428.
Ao que parece, o embargante não concorda com a
solução adotada, ressaltando-se que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
.....
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente
examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de
multa. (EDcl no AgInt nos EAREsp 379.075/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
22/02/2018, DJe 28/02/2018)
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104724-39.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.925
4
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator